Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FILMAGENS. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando as imagens obtidas através do sistema de segurança do estabelecimento lesado deixam evidente a participação da acusada na empreitada criminosa.
2. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155, do CP, não se aplica ao furto qualificado, no qual as penas já são mais severamente agravadas pelo legislador.
3. O entendimento jurisprudencial majoritário adota o critério de aumento da pena-base, na primeira fase da dosimetria, igual ao resultado da divisão do intervalo entre a pena máxima e mínima do delito dividido pelo número de circunstâncias do art. 59, do CP, o que corresponde à fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.